Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704878-59.2022.8.07.0009 RECORRENTE: DIOGO GREGOS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo laudo pericial de lesões corporais, não há falar em absolvição por insuficiência probatória. 3. Considerando que a pena imposta não é superior a 2 (dois) anos, que o réu não é reincidente e que não foram maculadas quaisquer das circunstâncias judiciais, de rigor a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, inciso II, do Código de Processo Penal, e 129, §9o do Código Penal, requerendo a absolvição, diante da ocorrência de dúvida fundada acerca da autoria delitiva, ou da dinâmica dos fatos, bem como da perda de uma chance probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso II, do Código de Processo Penal, e 129, §9o do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Pelo que se tem dos autos, é possível observar que a versão da vítima, em Juízo, se mostrou coerente ao que ela sustentou na Delegacia de Polícia e ao que sacramentou a prova pericial e testemunhal. Conforme os depoimentos apresentados pelos policiais RAFAEL LOPES LIMA e ÍTALO HIGOR SOUZA E SILVA LOPO na fase inquisitorial, que conduziram o acusado até a delegacia (ID 54966274), o acusado confessou que desferiu um tapa contra o rosto da vítima, justificando tal ato pelo uso de cocaína e álcool. Em juízo (ID 54966329), ÍTALO HIGOR reafirma os fatos narrados na delegacia perante o auto de prisão em flagrante, alegou que, ao chegar no local, a vítima apresentava um inchaço acima do olho esquerdo, que a lesão tinha sido provocada pelo seu ex-namorado; ele afirmou que tinha usado drogas e ingerido bebida alcoólica e que tinha visto a vítima em uma "situação" e, por isto, a agrediu. Importante destacar que, no dia seguinte aos fatos narrados na denúncia, o acusado realizou laudo de exame de corpo de delito, no 11318/22, onde foi constatado que não havia lesões recentes, o que contrapõe o argumento de que brigou com o primo da vítima e, sem querer, atingiu a vítima que estava próxima. O fato de não ter sido colhidos os depoimentos do primo e da tia da vítima não retira a veracidade daqueles colhidos da própria vítima e do policial (na delegacia e em juízo), uma vez que se mostraram seguros e coerentes e, somado aos depoimentos, o laudo de exame de corpo de delito, confirma que ela sofreu lesões físicas, e também que o acusado (conforme o laudo de exame de corpo delito) não apresentava lesões recentes, refutando a tese de que ele se envolveu em briga com o primo da vítima. Ainda, não é demais lembrar que, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório. Neste sentido, seguem julgados do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: .... Delineados os contornos do acervo probatório acostado aos autos, inviável o pleito de absolvição, sendo de rigor a condenação do apelante como incurso no artigo 129, § 13, do Código Penal (ID 57210241). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “ Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte Superior. Precedentes”(AgRg no HC n. 848.050/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023